Tribunal: TJDFT
Processo: 0714312-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PRORROGAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
1. As medidas protetivas de urgência devem viger enquanto persistirem riscos à integridade física, psicológica, moral, sexual e/ou patrimonial das vítimas, considerando o contexto encartado nos autos.
2. Ordem denegada.